Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0741566-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: OLIMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES, PAULO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADOS: JOAQUIM MOREIRA CAMPOS, LILIANE CAMPOS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por OLÍMPIO WALMÁRIO FERRAZ RODRIGUES e OUTRO, contra decisão desta Presidência (ID 26032412) que negou seguimento ao recurso especial por eles interposto, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 243 (REsp 956.943/PR) do STJ. Sustentam, em síntese, que o referido paradigma não se aplica ao presente feito, na medida em que trata de citação válida na fase de conhecimento ou na execução de título extrajudicial para fins de configuração da fraude à execução, e não de intimação no cumprimento de sentença de título formado judicialmente. Sem contrarrazões ao agravo interno. Em detida análise dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo constitucional com fulcro no Tema 243 do STJ, o caso concreto ora tratado refere-se à alienação de bem móvel, peculiaridade que afasta o enquadramento da tese sufragada no REsp 956.943/PR, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 26032412 e passo ao novo exame do feito. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 22116935): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRA INTERESSADA. APRESENTAÇÃO DE SIMPLES PETIÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MEIO DE DEFESA INAPROPRIADO. DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS DIVERSOS DA PETIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. INCABÍVEL. ALIENAÇÃO DE BEM ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MEDIDA SUPLETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o indeferimento do pedido de declaração de fraude à execução não se deu pelos elementos trazidos pela terceira adquirente em mera petição nos autos do cumprimento de sentença, mas sim por não reconhecer como presentes os requisitos para a sua configuração, não há que se falar em nulidade da decisão pela impropriedade do meio de defesa utilizado pela terceira adquirente. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, consignou o entendimento de que a fraude à execução, amparada pela alienação ou oneração de bem ao tempo em que tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, tem como pressuposto a citação válida do devedor, e não a simples propositura da ação. 3. Para que seja determinada pelo magistrado a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes em sede de cumprimento de sentença, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios e a necessidade de atuação do Poder Judiciário. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 238, 269, 513, §§ 1o e 2o, e 792, inciso IV, todos do CPC, sob o argumento de que ao tempo da alienação do veículo já havia ocorrido a citação válida em ação de conhecimento proposta contra o devedor capaz de conduzi-lo à insolvência, demonstrando a sua má-fé; e c) artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, e 782, §§ 3o e 5o, todos do CPC, defendendo a possibilidade de o magistrado determinar a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, como forma de se garantir à concretização da tutela executiva, diante das frustradas tentativas de satisfação do crédito. Suscitam, em relação às alíneas "b" e "c", dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada tese de negativa de prestação jurisdicional, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1875192/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). De igual sorte, o inconformismo não prospera no tocante ao aventado vilipêndio aos artigos 238, 269, 513, §§ 1o e 2o, e 792, inciso IV, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistência de fraude à execução quando da alienação de bem móvel pela parte recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se ainda que “A incidência do enunciado sumular n. 7 desta Corte obsta o exame do recurso especial com base na divergência jurisprudencial, considerada a ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados” (AgInt no REsp 1919280/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2021). O inconformismo também não logra êxito no que diz respeito à indicada afronta aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, e 782, §§ 3o e 5o, todos da Lei Adjetiva Civil, pois a conclusão do órgão julgador encontra-se em sintonia com o entendimento externado pela Corte Superior, no sentido de que “Conforme disposto no § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Essa medida, portanto, constitui faculdade do juízo, e demonstra que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto” (REsp 1827617/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1934242, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 30/4/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial, interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp 1749154/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031